Tribunal: TJES
Processo: 5045233-24.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045233-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO LTDA
RECORRIDO: ROGERIA DA PENHA BRETTAS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5045233-24.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO LTDA.

RECORRIDO(A):
ROGERIA DA PENHA BRETTAS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE E TURISMO. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE (PNEUMONIA) E INTERNAÇÃO EM UTI. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE RETENÇÃO INTEGRAL (100%). DIREITO AO REEMBOLSO TOTAL DAS PARCELAS PAGAS. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO LTDA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato n.º 22056, condenar a recorrente a restituir integralmente o valor de R$18.340,08 (além de parcelas pagas ulteriormente) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$7.000,00. O feito decorre da impossibilidade de realização de viagem internacional (Espanha e França) pela autora, em virtude de internação hospitalar urgente por pneumonia e sepse ocorrida às vésperas do embarque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a validade da cláusula penal de retenção integral diante do cancelamento realizado apenas quatro dias antes do embarque; a impossibilidade de revenda do pacote e o prejuízo decorrente de custos já arcados com fornecedores; que o caso fortuito (doença) não afasta a penalidade contratual; a inexistência de danos morais por tratar-se de mero inadimplemento; a inaplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo citada pelo sentenciante. Subsidiariamente, requer a retenção de taxas administrativas e despesas comprovadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a gravidade do estado de saúde da consumidora configura força maior apta a mitigar as penalidades contratuais de cancelamento e se a conduta da operadora gera danos morais.

5.

A relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, atraindo a incidência dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova. Restou inequivocamente comprovado que a recorrida foi internada em UTI no período de 08 a 18/09/2024 devido a quadro de pneumonia extensa e risco de morte, restando impossibilitada de viajar em 16/09/2024 (ID. 18172469 - Pág. 2).

6.

Neste lastro, a situação configura força maior, evento alheio à vontade da consumidora que rompe o nexo de causalidade para fins de aplicação de multas por desistência imotivada. A jurisprudência pátria orienta que complicações graves de saúde constituem justa causa para a rescisão sem ônus, restabelecendo o
status quo ante
. Veja-se:

Direitos do consumidor.
Compra de pacote turístico de viagem marítima (Cruzeiro) e seguro. Cancelamento da viagem por motivo de força maior. Direito de recebimento integral dos valores pagos . Responsabilidade solidária dos requeridos ( CDC, artigo 7º, parágrafo único; art. 25º, parágrafo 1º, e art. 34º).
Sentença de parcial procedência mantida. Recursos dos correqueridos desprovidos. (TJ-SP - RI: 10090422720228260506 SP 1009042-27.2022.8 .26.0506, Relator.: Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, Data de Julgamento: 18/11/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/11/2022) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CONTRATO DE PACOTE DE VIAGEM.
CANCELAMENTO PRÉVIO MOTIVADO POR PROBLEMAS DE SAÚDE DO AUTOR (SR . ELTON). RECUSA DE REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00039508720258160044 Apucarana, Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 01/12/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2025) (g.n.)

7.

É manifestamente abusiva a cláusula que prevê a retenção de 100% do valor pago, pois subtrai do consumidor a opção de reembolso e gera enriquecimento sem causa do fornecedor, violando o art. 51, II e IV, do CDC. O risco da atividade econômica deve ser suportado pelo fornecedor, não podendo ser repassado integralmente à consumidora idosa e enferma.

8.

No que concerne ao pedido subsidiário de retenção de valores proporcionais às despesas comprovadas, além da redução da multa contratual, este não merece acolhimento. Uma vez caracterizada a rescisão por motivo de saúde gravíssimo (força maior), a cobrança de qualquer multa ou taxa de serviço configura vantagem manifestamente excessiva, nos termos do art. 39, V, e art. 51, IV, do CDC. O risco da atividade econômica pertence exclusivamente ao fornecedor, não podendo o ônus financeiro de uma fatalidade biológica ser transferido à consumidora idosa e vulnerável. Ademais, a recorrente não apresentou provas robustas de negativas de reembolso por parte de seus prestadores internacionais, limitando-se a alegações genéricas. Portanto, a restituição deve ser integral, sob pena de enriquecimento sem causa da operadora que reteve os valores sem prestar o serviço contratado.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A resistência da recorrente em proceder ao reembolso ou oferecer crédito futuro, mesmo ciente da gravidade clínica da recorrida, obrigando-a a judicializar a demanda em momento de convalescença, configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$7.000,00 (sete mil reais).

11.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)